Tribunal: STF
Processo: EP 139
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de PAULO ALVES PADILHA, em razão de Ação Penal 1.496/DF, julgada procedente para condená-lo a uma pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 9/6/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 60).



    Em 13/6/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de PAULO ALVES PADILHA (eDoc. 61).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir do apenado PAULO ALVES PADILHA (eDoc. 66).



    Em 7/10/2025, a Defesa do réu PAULO ALVES PADILHA requereu “o reconhecimento e a homologação da detração penal referente aos períodos em que o apenado permaneceu preso preventivamente (...)” (eDoc. 67).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de detração do tempo de prisão cautelar de Paulo Alves Padilha” (eDoc. 74).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 25/9/2025, PAULO ALVES PADILHA, com 47 (quarenta e sete) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, foi preso preventivamente de 8/1/2023 até 15/12/2023 e, posteriormente, em 18/3/2025, cuja a prisão preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias (eDoc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, destaca-se que o reeducando cumpriu prisão preventiva nos períodos de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 18/3/2025, até o trânsito em julgado, quando determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado PAULO ALVES PADILHA, tendo cumprido 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, conforme atestado de pena gerado em 25/9/2025 (eDoc. 66).



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal (eDoc. 74):



    “Na espécie, conforme certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, Paulo Alves Padilha foi preso em flagrante em 8.1.2023, com conversão em prisão preventiva em 19.1.2023. Em 15.12.2023, foi concedida a liberdade provisória. Em 25.2.2025, porém, teve a prisão preventiva novamente decretada, a qual foi efetivada em 18.3.20256 . Desde então, encontra-se recolhido na Casa de Detenção de Pimenta Bueno.



    Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    O apenado, tem o direito, portanto, de ter reconhecido, para fins de detração, os períodos em que esteve preso cautelarmente: de 8.1.2023 a 15.12.2023 e de 18.3.2025 até 5.6.2025 (data em que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão condenatório).



    A manifestação, assim, é pelo deferimento do pedido de detração do tempo de prisão cautelar de Paulo Alves Padilha.”



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 18/3/2025 a 5/6/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 18/3/2025 a 5/6/2025.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO encaminhou para que proceda à emissão de novo Atestado de Pena a Cumprir do apenado PAULO ALVES PADILHA



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente